Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. 10 (DEZ) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, que se consuma com o exercício de posse com animus domini sobre o bem, sem interrupção nem oposição do proprietário registral, pelo prazo previsto em lei.
2. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”.
3. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3.1. O acolhimento da exceção de usucapião em sede de defesa não implica em regularização fundiária por via transversa, por ter efeitos limitados ao litígio entre o usucapiente e o proprietário registral do imóvel, não tendo efeitos erga omnes em face do Poder Público ou de terceiros, que são próprios da ação de usucapião.
4. Segundo o art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, o prazo de usucapião extraordinária é de 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
4.1. No caso dos autos, o imóvel é utilizado para realização de cultos e outras atividades religiosas, cujo livre exercício é constitucionalmente protegido (art. 5o, VI, CF), além do desempenho de trabalhos sociais, de modo que deve ser reconhecido o caráter produtivo da ocupação do imóvel, em face do atendimento à função social da propriedade, sendo devida a aplicação do parágrafo único do art. 1.238.
5. O protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem.
6. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes.
7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, com o exercício da posse com animus domini e sem interrupção nem oposição pelo prazo previsto em lei, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória.
8 Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.